Tribunal: TJES
Processo: 5004721-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004721-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIA CONCEICAO COSTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL E MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível em Agravo de Instrumento interposto em face de Márcia Conceição Costa. O acórdão embargado, à unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou o abatimento de supostos pagamentos parciais, com fundamento na autoridade da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese de pagamento parcial como matéria de ordem pública, imune à preclusão e à coisa julgada; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com fundamento em prequestionamento e eventual vício de omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, exaustiva e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A tese de pagamento parcial foi amplamente analisada e rejeitada no acórdão, por colidir com a coisa julgada formada pela sentença homologatória transitada em julgado, nos termos do art. 502 do CPC.

A alegação de matéria de ordem pública foi implicitamente refutada, pois a decisão destacou que a pretensão do embargante exigiria reabertura do debate sobre o quantum do título executivo, o que é vedado pelo art. 5º, XXXVI, da CF.

A apresentação de documentos unilaterais e intempestivos, sem chancela judicial e não submetidos ao contraditório, não configura prova idônea a justificar revisão do título executivo judicial.

A vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) não pode ser utilizada para afastar a autoridade da coisa julgada, sob pena de instabilidade das decisões judiciais e violação à segurança jurídica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial ou ao reexame de fundamentos já enfrentados, conforme jurisprudência consolidada.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, sendo desnecessário o chamado prequestionamento numérico para fins de admissibilidade de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A alegação de pagamento parcial, mesmo sob o argumento de matéria de ordem pública, não afasta a autoridade da coisa julgada formada por sentença homologatória transitada em julgado.

A vedação ao enriquecimento sem causa não prevalece sobre a coisa julgada quando ausente prova idônea e tempestiva dos pagamentos alegados.

A ausência de referência expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que justifique embargos de declaração com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 494, I, e 502; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004721-37.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
MÁRCIA CONCEIÇÃO COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do Acórdão proferido por esta Egrégia 4ª Câmara Cível, que, nos autos do Agravo de Instrumento movido em face de MÁRCIA CONCEIÇÃO COSTA, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que havia rejeitado o abatimento de valores supostamente pagos, sob o fundamento da coisa julgada.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

No caso em apreço, o Estado/Embargante aponta a existência de omissão quanto à tese de que o pagamento parcial configuraria excesso de execução, tratando-se de matéria de ordem pública e, portanto, imune à preclusão e à coisa julgada.

Ocorre que o Acórdão embargado, de forma clara, exaustiva e fundamentada, enfrentou todos os pontos sensíveis da controvérsia, inexistindo o vício apontado. O que se depreende da peça recursal é a nítida tentativa do Estado/Embargante de promover a rediscussão da matéria já decidida, buscando conferir aos aclaratórios indevidos efeitos infringentes, o que não se coaduna com a via processual eleita.

Com efeito, o julgado foi expresso ao delimitar a controvérsia e os fundamentos pelos quais se negou provimento ao Agravo de Instrumento. A
ratio decidendi
do Acórdão baseou-se, precipuamente, na proteção à coisa julgada material , formada pela sentença homologatória que transitou em julgado e fixou o montante exato devido, nos termos do art. 502 do CPC.

O Acórdão consignou, textualmente, que a tentativa do Estado de obter abatimento com base em alegado pagamento parcial configurava violação à coisa julgada, vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.

Ademais, esta Relatoria enfrentou diretamente a questão probatória e temporal, fundamentos independentes que obstam a pretensão do Estado/Embargante. Constou expressamente no voto condutor que não houve impugnação tempestiva pelo ente público, tampouco prova idônea sobre os alegados pagamentos. Os documentos apresentados foram classificados como "unilaterais, intempestivos e desprovidos de chancela judicial".

Veja-se, portanto, que a tese do "pagamento parcial" foi amplamente analisada e rejeitada, não por omissão, mas por colidir frontalmente com a autoridade da coisa julgada e pela preclusão da oportunidade de discutir tanto os valores homologados quanto de apresentar as provas pertinentes.

A alegação de que se trata de "matéria de ordem pública" ou "erro material", embora não tenha sido enfrentada com essa exata nomenclatura, foi logicamente repelida pela fundamentação adotada. O Acórdão estabeleceu que a pretensão do Estado não se resumia a um simples erro de cálculo (art. 494, I, CPC), mas sim a uma tentativa de rediscutir o próprio
quantum
fixado no título executivo judicial, o que é vedado.

A cognoscibilidade de matérias de ordem pública a qualquer tempo não é absoluta, mormente quando confrontada com a estabilidade das relações jurídicas garantida pela coisa julgada. O Acórdão foi claro ao definir que o cumprimento de sentença deve se limitar ao conteúdo do título executivo judicial.

No tocante ao argumento de vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), o qual o Estado/Embargante alega ter sido o pilar de sua tese de "matéria de ordem pública", o Acórdão também o enfrentou de modo explícito e direto, destacando que:

Ademais, mesmo que se cogite da possibilidade de o pagamento parcial configurar matéria de ordem pública, o reconhecimento judicial da sua ocorrência depende de prova cabal e incontroversa, não se revelando suficiente a mera juntada de documentos apócrifos e não auditados, mormente quando não submetidos ao contraditório no momento apropriado.

Por fim, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) não pode se sobrepor, em abstrato, à autoridade da coisa julgada, sob pena de subversão de toda a lógica do processo judicial e insegurança jurídica generalizada.

O sistema jurídico processual brasileiro, por meio do artigo 502 do CPC e da cláusula constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), prestigia a estabilidade das decisões judiciais, justamente para impedir a eternização dos litígios e proteger a confiança das partes e da sociedade no Poder Judiciário.

Desse modo, o acórdão não é omisso, tendo ponderados os valores em conflito – a exatidão da execução (vedação ao enriquecimento sem causa) e a segurança jurídica (coisa julgada) – e concluiu, com base nos fatos do caso (trânsito em julgado da homologação , intempestividade da alegação e unilateralidade das provas ), que a coisa julgada deveria prevalecer.

O Estado/Embargante, em verdade, discorda da conclusão jurídica adotada, o que não se confunde com omissão no julgado.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável ao Estado/Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.